Tribunal: STF
Processo: AI 563423
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de
 ofensa ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Ofensa
constitucional indireta. Agravo regimental não provido. As alegações
 de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo
legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos
limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional se dependentes
 de reexame prévio de normas inferiores, podem configurar, quando
muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da
Constituição.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Ofensa
constitucional indireta. Não cabe recurso extraordinário que teria
por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas
infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
República.
3.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de
má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts.
14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de
agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
condenar o agravante a pagar multa ao agravado.